Tribunal: TJDFT
Processo: 0717406-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717406-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DANIEL DE FREITAS PEREIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O A Defensoria Pública opõe embargos de declaração à decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e cumprimento de outras medidas cautelares. Em razões de ID 35914608, aponta omissão do relator na análise da hipossuficiência do paciente, asseverando que nem ele nem sua família possuem condições de pagar qualquer valor para sua liberação. Invoca a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 568.693/ES, com efeito em todo território nacional, que concedeu a ordem requerida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, para determinar a soltura, durante o atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado. Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, afastando-se a exigência do pagamento de fiança. Sem razão a embargante. Observa-se da decisão embargada que a condição financeira do paciente foi avaliada pelo relator, o que levou à redução do valor anteriormente fixado pela autoridade policial. Quanto à extensão da decisão proferida no HC 568.693/ES, melhor sorte não lhe assiste, porquanto pautada no controle da pandemia do COVID-19, que se encontrava no auge em outubro de 2020, data em que proferido o julgamento pela Terceira Seção. E, como é notório, já foi declarado, em abril deste ano, o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional pela COVID-19 pelo Ministério da Saúde. Importante ainda frisar que o paciente, apesar da alegada hipossuficiência, possui veículo próprio e dinheiro para passar a tarde ingerindo cerveja e pinga em estabelecimento comercial, causando estranheza a afirmativa de que não possui recursos para arcar com a despesa de R$ 500,00 (quinhentos reais) relativa à fiança. De todo modo, é de se considerar que o valor representa quase a metade do seu rendimento mensal, o que pode comprometer a sua subsistência. Reduzo, portanto, o valor da fiança para R$ 200,00 (duzentos reais).. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e reduzo de ofício a fiança para R$ 200,00 (duzentos reais). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2022 16:39:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator